Tribunal: TJBA
Processo: 8035103-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035103-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ALCIONE SANTOS DE SOUZA Advogado(s): LUIS MARCOS DOS SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. 2. Fato relevante. A agravante foi removida ex officio da Escola Ivone Lopes para o Centro Escolar Infantil Vovó Justina, localizado aproximadamente 10 km de sua residência, alegando perseguição política e ausência de motivação do ato administrativo. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a remoção ex officio de servidora ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais viola os critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 301/2010; e (ii) saber se a ausência de motivação expressa do ato administrativo gera direito líquido e certo à relotação na unidade de origem. III. Razões de decidir 4. A Lei Municipal nº 301/2010 constitui o Estatuto do Magistério Público de Wenceslau Guimarães e aplica-se exclusivamente aos profissionais do magistério, não abrangendo servidores ocupantes do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. 5. A remoção de servidor público ocupante de cargo de Auxiliar de Serviços Gerais insere-se no poder discricionário da Administração Pública para organizar seus serviços segundo critérios de conveniência e oportunidade, visando ao melhor atendimento do interesse público. 6. O vício de motivação, embora macule a validade do ato administrativo, não caracteriza, por si só, direito líquido e certo à permanência na lotação anterior. 7. A agravante não logrou comprovar, mediante prova pré-constituída requisitos essenciais para configuração de direito líquido e certo nem mesmo trouxe indícios da alegada perseguição política e desvio de finalidade. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 301/2010, art. 24. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/05/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035103-43.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ALCIONE SANTOS DE SOUZA e como Agravado MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08